Tribunal: TJES
Processo: 0001217-32.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001217-32.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENES MARQUES LOBO

APELADO: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ES (SICOOB SUL)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURAS DO EMITENTE E DO AVALISTA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Enes Marques Lobo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que acolheu parcialmente os Embargos à Execução para reconhecer a falsidade das assinaturas constantes na Cédula de Crédito Bancário e em seu termo aditivo, bem como declarar ineficaz o aval prestado pelo Apelante, mantendo, entretanto, a execução em seu desfavor, sob o fundamento de que, na qualidade de empresário individual, seu patrimônio se confundiria com o da empresa emitente do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a falsidade das assinaturas do emitente e do avalista, reconhecida por prova pericial, torna a Cédula de Crédito Bancário juridicamente ineficaz como título executivo; (ii) estabelecer se a existência de procuração válida conferida a terceiro é suficiente para preservar a exigibilidade do título executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O título executivo extrajudicial exige, nos termos do art. 783 do CPC, obrigação certa, líquida e exigível, sendo a assinatura do devedor elemento essencial à sua validade.

4.
A falsidade das assinaturas, confirmada por prova pericial grafotécnica, compromete a existência da obrigação e torna o título nulo, nos termos do art. 803, I, do CPC.

5.
Cabe à parte que apresenta o título o ônus de provar a autenticidade da assinatura, conforme art. 429, II, do CPC e tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061 (REsp 1.846.649/MA).

6.
A outorga de procuração não convalida a ausência de assinatura autêntica no título executivo, tampouco supre a ausência dos requisitos legais exigidos para a validade da obrigação executada.

7.
A manutenção da execução, mesmo após o reconhecimento da falsidade das assinaturas, configura error in judicando e afronta os princípios do contraditório e da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A falsidade das assinaturas do emitente e do avalista reconhecida em laudo pericial retira a validade e a eficácia do título executivo extrajudicial.

2. Cabe ao exequente o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do art. 429, II, do CPC.

3. A existência de procuração não supre a exigência de assinatura autêntica no título executivo extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 369, 429, II, 783 e 803, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.05.2021 (Tema Repetitivo nº 1.061);

TJ-SP, AC nº 1008129-92.2019.8.26.0007, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 30.06.2021;

TJ-DF, AC nº 0708504-18.2019.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 30.09.2020;

TJ-GO, AI nº 5392270-86.2021.8.09.0044, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 23.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ENES MARQUES LOBO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ES (SICOOB SUL)
, acolheu parcialmente os embargos para reconhecer a falsidade das assinaturas do executado/embargante apostas na cédula de crédito bancário e seu respectivo termo aditivo, bem como declarar ineficaz o aval prestado, mantendo, todavia, o executado/embargante no polo passivo da execução, por ser o sócio/representante legal da empresa individual devedora.

Em suas razões, Id n. 15593918, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a sentença é contraditória ao reconhecer que as assinaturas no título executivo são falsificadas, mas, ainda assim, determinar o prosseguimento da execução, o que viola o art. 783 do CPC, pois o título carece de certeza, liquidez e exigibilidade;
(ii)
a execução deve ser declarada nula, nos termos do art. 803, I, do CPC, uma vez que a perícia grafotécnica judicial concluiu que as assinaturas atribuídas ao Apelante não partiram de seu punho;
(iii)
a sentença errou ao presumir que o empréstimo foi contraído pelo irmão do Apelante, na qualidade de procurador, pois não há qualquer prova nesse sentido, e o título executivo não contém a assinatura do suposto procurador, mas sim uma falsificação da assinatura do Apelante;
(iv)
houve erro na distribuição do ônus probatório, pois caberia à instituição financeira Apelada provar a autenticidade da assinatura, conforme tese fixada pelo STJ (Tema nº 1.061);
(v)
a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, por não fundamentar adequadamente a conclusão de que o procurador assinou o título, e por cerceamento de defesa, ao julgar antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova pericial requerida para elucidar a autoria da assinatura no campo "emitente".

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pleito autoral para extinguir a ação executiva, com a inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ES (SICOOB SUL)
no Id n. 15593919, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que a obrigação da empresa emitente do título é válida, pois o contrato foi firmado por seu procurador, Sidney Marques Lobo, que detinha amplos poderes para tal ato, conforme procuração pública cuja validade já foi reconhecida em outro processo com trânsito em julgado. Aduz, ainda, que por se tratar de empresa individual, o patrimônio do sócio (Apelante) se confunde com o da pessoa jurídica, mantendo sua responsabilidade pela dívida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 3 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ENES MARQUES LOBO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ES (SICOOB SUL)
, acolheu parcialmente os embargos para reconhecer a falsidade das assinaturas do executado/embargante apostas na cédula de crédito bancário e seu respectivo termo aditivo, bem como declarar ineficaz o aval prestado, mantendo, todavia, o executado/embargante no polo passivo da execução, por ser o sócio/representante legal da empresa individual devedora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos pelo ora Apelante em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0013761-86.2011.8.08.0011, movida pela Cooperativa Apelada, com base em uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), supostamente emitida pela empresa E.M. Lobo ME e avalizada pelo Apelante.

Em sua peça de ingresso, o Apelante arguiu, fundamentalmente, a nulidade da execução por falsidade das assinaturas apostas no título, tanto a de emitente quanto a de avalista. Para corroborar sua tese, apresentou como prova emprestada um laudo pericial grafotécnico, produzido em outra demanda entre as mesmas partes (processo nº 0015115-20.2009.8.08.0011), que concluiu categoricamente que "todas as assinaturas questionadas em nome de Enes Marques Lobo, não são autênticas, ou seja, não fluiram do punho escritor de Enes Marques Lobo".

A Cooperativa Apelada, em sua defesa, sustentou a validade da obrigação, argumentando que o Apelante havia outorgado uma procuração pública com amplos poderes ao seu irmão, Sidney Marques Lobo, para representar a empresa E.M. Lobo ME, inclusive para contrair empréstimos.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença recorrida que, em um primeiro momento, reconheceu a robustez da prova da falsidade. O magistrado de piso afirmou expressamente que a Cooperativa não se desincumbiu do seu ônus de provar a autenticidade das assinaturas e que, logicamente, a assinatura aposta na cédula de crédito não pertencia ao Apelante. Declarou, assim, a ineficácia do aval prestado.

Contraditoriamente, contudo, o juízo
a quo
decidiu pela manutenção da execução contra o Apelante, sob o fundamento de que, por se tratar de empresário individual, seu patrimônio se confunde com o da empresa , e que o Apelante não teria conseguido provar que a assinatura aposta no campo "emitente" não teria partido do punho de seu irmão e procurador, Sidney Marques Lobo.

Diante de tais argumentos, o Apelante pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que, reconhecida a falsidade que macula todo o título, seja a execução extinta por ausência de título executivo válido.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se a verificar se um título executivo extrajudicial, cujas assinaturas de emitente e avalista foram judicialmente reconhecidas como falsas, pode continuar a embasar um processo de execução.

O processo de execução é regido por um formalismo estrito, cuja premissa fundamental é a existência de um título que represente uma obrigação
certa, líquida e exigível
, nos exatos termos do art. 783 do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer um desses requisitos torna a execução nula, conforme dispõe o art. 803, I, do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau partiu de uma premissa fática incontestável e por ela mesma reconhecida: as assinaturas apostas na Cédula de Crédito Bancário não provieram do punho escritor do Apelante. A perícia grafotécnica, admitida como prova emprestada, foi conclusiva a esse respeito.

A assinatura é elemento essencial para a própria existência e validade de um título de crédito. A falsidade da firma do suposto devedor principal (emitente) contamina o documento em sua origem, retirando-lhe a certeza e, por conseguinte, a exigibilidade. Se a assinatura do representante da empresa E.M. Lobo ME é falsa, a própria declaração de vontade que daria origem à obrigação principal é inexistente.

O raciocínio desenvolvido pelo magistrado sentenciante para manter a execução representa um
error in judicando
e um
error in procedendo
.

Primeiro, ao transferir para o Apelante o ônus de provar que a assinatura falsificada não era de seu irmão/procurador, o juízo violou a distribuição do ônus da prova.

Como a própria sentença mencionou, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.846.649/MA (Tema Repetitivo nº 1.061), firmou a tese de que, "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)". A Cooperativa Apelada não apenas não se desincumbiu desse ônus, como a prova pericial demonstrou ativamente a falsidade.

Segundo, o argumento de que a procuração outorgada a Sidney Marques Lobo validaria o negócio é irrelevante para o deslinde da
ação de execução
. O título apresentado para execução não foi assinado pelo procurador (com a devida identificação de sua condição), mas sim por um terceiro desconhecido que
falsificou a assinatura do Apelante
.

A existência da procuração poderia, em tese, ser discutida em uma ação de conhecimento (monitória ou de cobrança) para apurar a responsabilidade do Apelante por atos de seu procurador, mas jamais pode suprir um vício formal insanável que retira a força executiva do título.

Em mesmo sentido, destaco:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário- Perícia Grafotécnica – Assinatura Falsa - Ocorrência- Nulidade do Título de Crédito- Procedência dos Embargos à Execução e Extinção da Ação Executiva - Necessidade: –
É de rigor a procedência dos embargos à execução para julgar extinta a ação executiva, cujo título executivo foi objeto de perícia grafotécnica, em que se apurou ser falsa a assinatura do devedor ali aposta, o que é causa de desconstituição do título executivo, por ser dotado de nulidade.
Incidência do artigo 803, inciso I do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10081299220198260007 SP 1008129-92 .2019.8.26.0007, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 30/06/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO . AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO FIADOR NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. ÔNUS DA PROVA À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART . 429, INC. II, DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO EMBARGADO. TEORIA DA CAUSALIDADE . SENTENÇA MANTIDA.
1. Recai sobre aquele que alega documento como prova, o ônus de demonstrar sua autenticidade, mormente considerando a alegação de falsidade de assinatura lançada no título executivo pelo suposto fiador, que nega a sua autenticidade. 2 . A autenticidade das assinaturas é prova basilar na demonstração de inexistência de falsidade documental, e obedece a regra disposta no art. 429, II do CPC.
3. A Teoria da Causalidade estabelece que a sucumbência seria não um princípio a reger a condenação em honorários, mas sim um indicador da relação causal que deve ensejar a condenação. 4. Os honorários de sucumbência, fixados em capítulo próprio de sentença e acórdão, são devidos por aquele que decai total ou parcialmente do direito objeto da demanda. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07085041820198070001 DF 0708504-18.2019.8.07 .0001, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 30/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destaco, ainda, em sentido análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FALSIDADE DA ASSINATURA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. Consoante o disposto no artigo 429, II, do Código de Processo Civil, cabe a quem produziu o documento fazer prova suficiente de que a assinatura lançada nele é autêntica.
2 . Na hipótese, é incontroverso que o documento - cédula de crédito rural - foi produzido pela instituição financeira/agravada, cabendo a ela, portanto, o ônus da prova da autenticidade da assinatura nele lançada.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO 5392270-86.2021 .8.09.0044, Relator.: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2021)

Portanto, a sentença merece ser integralmente reformada. Ao reconhecer a falsidade das assinaturas, o caminho lógico e legalmente imposto seria a procedência total dos embargos e a consequente extinção da execução por nulidade do título, nos termos do art. 803, I, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ENES MARQUES LOBO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença recorrida e
JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
, para o fim de DECLARAR A NULIDADE da Cédula de Crédito Bancário nº 1314 e, por conseguinte, EXTINGUIR o processo de Execução nº 0013761-86.2011.8.08.0011, com base no art. 803, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma integral da sentença e do total decaimento da parte embargada/apelada, inverto o ônus da sucumbência para condenar a
COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ES (SICOOB SUL)
ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar